Tribunal: STF
Processo: Rcl 81537
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO OCORRIDA APÓS O MARCO TEMPORAL DO PARADIGMA. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO QUE VISA CONFRONTAR A EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL COM PRECEDENTE DESTE STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.